Tribunal: TJMT
Processo: 1004792-19.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004792-19.2022.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: HELIO MARLES MARQUES ARAUJO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 23/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por exequente contra sentença que indeferiu o pedido de execução de multa cominatória (astreintes) por suposto descumprimento de obrigação de fazer fixada em sentença transitada em julgado, e julgou extinto o processo com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a execução da multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer quando ausente a intimação pessoal do ente público devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer constitui condição indispensável à exigibilidade da multa cominatória, conforme estabelece a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A ausência de intimação pessoal implica o não início do prazo para cumprimento da obrigação fixada em sentença, inviabilizando, por consequência, a incidência da multa.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Turma Recursal reitera a necessidade de observância do rito legal para cobrança de astreintes, mesmo em processos que tramitam no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ. 2. A ausência de intimação pessoal impede o início do prazo para cumprimento da obrigação e afasta a incidência da penalidade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 536, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 52, IV; STJ, Súmula 410.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004792-19.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELIO MARLES MARQUES ARAUJO - CPF: 459.421.451-72 (RECORRENTE), WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025